Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722175-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o interesse do Ministério Público nas ações relativas à saúde pública, encaminhem-se os autos para manifestação. Após, venham conclusos. GISELLE ROCHA RAPOS Juíza de Direito